Tribunal: CARF
Processo: 10630.000823/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000823/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000823/2007-57
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000823/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-19.472/2008, às e-fls.
220/224, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto no artigo
32, inciso II da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS
(CFL 34), pelo fato de ter a empresa efetuado deixado de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, ,
conforme Relatório Fiscal de fls. 14/16 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.050.797-5.
Conforme consta do Relatório Fiscal, não foi possível identificar, de forma clara e
precisa, as rubricas integrantes das remunerações mensais de seus segurados empregados, que
foram contabilizadas de maneira globalizada. Verificou-se, no trabalho de auditoria fiscal, que o
contribuinte contabiliza, sob o mesmo título, parcelas remuneratórias e indenizatórias de sua
folha de pagamento, o que é vedado pela legislação pertinente, já mencionada. Junta cópias de
documentos comprobatórios do cometimento da infração, por amostragem.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Ante a defesa apresentada, o Auto de Infração citado foi baixado em diligência
para que o Auditor fiscal se manifestasse, informando se assiste razão ao contribuinte no que se
refere à sua alegação sobre a correção da falta cometida.
Em sua informação de fls., esclarece que, a partir dos elementos anexados aos
autos, é possível verificar que o contribuinte passou a lançar regular e mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, a partir da competência abril de 2007.
Entretanto, esclarece que não irá se pronunciar sobre a correção da falta, já que o
próprio contribuinte não fez a correspondente prova para as competências objeto de autuação
(janeiro/97 a agosto/06), impossibilitando-lhe o pronunciamento a respeito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 227/239, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000823/2007-57

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Como demonstrado anteriormente, o recursante está sendo penalizado mais de uma vez
por um único ato complexo, decorrente do seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias não incidem sobre o ABONO ÚNICO representativo da Participação
dos Lucros. A pluralidade de penas por uma mesma infração de natureza tributária,
como são as contribuições previdenciárias, não encontra abrigo no Direito Positivo
Brasileiro.
(...)
Repetindo, a não inclusão dos valores na GFIPs e na contabilidade, a ausência de
desconto nas folhas de pagamentos e a ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias têm como suporte o fato do fisco tentar eleger como fato gerador das
contribuições previdenciárias o pagamento de PL — Participação de Lucros aos
empregados, feito de acordo com normas previstas em contrato coletivo de trabalho.
Para tanto, baseia-se em equivocada interpretação dos textos legais citados na peça
fiscal.
(...)
Por todas estas razões, acredita o contribuinte que as contribuições previdenciárias não
incidem sobre o PLR, quitado sob a rubrica "abono anual". Assim não efetuou os
respectivos descontos dos empregados, não recolheu as contribuições patronais e,
lógico, não inclui os valores da PLR nas GFIPs (que se recusou a retificar) e, por fim,
não escriturou estes fatos em seus livros contábeis.
(...)
A conclusão é que, no caso vertente, não ocorreu o fato gerador da obrigação
previdenciária, como reclamado pelo fisco. E, por isto, não poderiam ser descontadas
dos empregados as contribuições para a previdência social. Em decorrência, o valor das
contribuições patronais e empregatícias não poderiam ser escrituradas e informadas nas
GFIPs e, também, não deveriam ser recolhidas, como não foram.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo apenas insurge-se quanto a relevação da multa.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que inexiste o fato gerador da
obrigação principal, qual seja: pagamento do abono único especial. Além do mais, afirma está
sendo penalizada mais de uma vez pela mesma infração, bis in idem.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000823/2007-57

apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre a infração aplicada e relevação da multa, o que fazemos a seguir:
MÉRITO
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada deixou de contabilizar
corretamente, em títulos próprios de sua contabilidade, pagamentos feitos a segurados a seu
serviço, distinguindo verbas remuneratórias daquelas sem incidência de contribuições devidas a
Seguridade Social.
A escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à
empresa no Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e II - registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as
da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000823/2007-57

A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999), além da
Portaria MPS n.° 142, de 11/04/07 (publicada no Diário Oficial da União de 12/04/07), e do
artigo 48 da Lei n.° 11.457, de 16/03/07.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, o mesmo não poderá ser
atendido. Conforme destacado pelo Auditor Fiscal autuante na informação fiscal de fls., verifica-
se da petição e dos documentos apresentados pela própria autuada que a falta cometida não foi
corrigida para o período autuado.
Nesse ponto, destacamos que a retificação dos livros Diário a partir da
competência abril de 2007 (ou seja, em período posterior ao que foi objeto de ação fiscal),
não caracteriza correção da falta.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital